Tribunal: TJMT
Processo: 1018846-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1018846-36.2021.8.11.000 – Nortelândia
Requerente: Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
Requeridos: Município de Nortelândia/MT e Câmara Municipal de Nortelândia/MT
V I S T O S.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, visando a declaração de inconstitucionalidade das Leis Municipais ns. 411/2017, 440/2018, 496/2019 e 530/2020, todas do Município de Nortelândia/MT, que dispõem sobre verba de natureza indenizatória ao Presidente da Câmara e demais vereadores, destinada exclusivamente ao ressarcimento das despesas relacionadas ao desempenho das suas funções institucionais no âmbito territorial do Município de Nortelândia/MT, e dá outras providencias.
Para a rápida solução da matéria e imprimindo a celeridade que o caso requer, mormente por se tratar de questão amplamente discutida, entendo aplicar ao caso a análise do mérito definitivo da questão.
Para isso, requisitem-se informações às autoridades da qual emanou a Lei, como postulado na inicial.
Após, à douta Procuradoria-Geral de Justiça para emitir o parecer.
P. I.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator